Tribunal: TJSP
Processo: 1106705-93.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. Recurso apenas dos autores, visando à majoração do valor da indenização. Voo: Milão – Paris. Atraso de 2 horas e desembarque em cidade diversa do programado (Lyon). Realização do percurso final por 5 horas, durante a madrugada, em ônibus desprovido de banheiro, sem o fornecimento de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. Recurso apenas dos autores, visando à majoração do valor da indenização. Voo: Milão – Paris. Atraso de 2 horas e desembarque em cidade diversa do programado (Lyon). Realização do percurso final por 5 horas, durante a madrugada, em ônibus desprovido de banheiro, sem o fornecimento de alimentação ou água. Conduta do motorista do veículo (música alta e luzes acesas) que inviabilizou o descanso dos autores. Perda de 1 diária de hospedagem. Atraso total de 7 horas. Sentença que fixa a indenização por danos morais em R$ 3.000,00. Sentença alterada. Majoração para R$ 5.000,00 para cada um dos autores. Recurso provido nesse sentido.